Tribunal: TJES
Processo: 5016315-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016315-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLORIO JOAO POLONINI JUNIOR
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5016315-74.2024.8.08.0035

CLASSE:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO

AGRAVANTE:
FLÓRIO JOÃO POLONINI JÚNIOR

AGRAVADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 55 DA LEI Nº 9.099/95. INTERPRETAÇÃO DO TERMO "RECORRENTE VENCIDO". APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 122 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Agravo Interno insurge-se contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado em virtude de deserção, condenando a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa. 2. No microssistema dos Juizados Especiais, o conceito de "recorrente vencido", previsto no art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, não se restringe àquele que tem o mérito recursal julgado improcedente, abrangendo igualmente as hipóteses em que o recurso não supera o juízo de admissibilidade por desídia imputável ao próprio recorrente (deserção). 3. Matéria pacificada no âmbito dos Juizados Especiais pelo Enunciado nº 122 do FONAJE:
"É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado"
.

4. Indevida a condenação à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, pleiteada em contrarrazões, porquanto a interposição do presente recurso traduz o exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, não se caracterizando como manifestamente inadmissível ou abusivo.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FLÓRIO JOÃO POLONINI JÚNIOR
(ID 19708244) contra a Decisão Monocrática (ID 19672295) proferida por esta relatoria, que não conheceu do seu Recurso Inominado em razão da deserção e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a imposição de custas e honorários violaria o art. 55 da Lei nº 9.099/95, sob o argumento de que a deserção afasta o julgamento do recurso, impossibilitando que ele seja considerado "recorrente vencido". Requer a reforma da decisão monocrática para afastar a condenação sucumbencial.

A agravada, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., apresentou contrarrazões (ID 19968819), pugnando pela manutenção da decisão e pela condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por considerar o recurso manifestamente improcedente.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

Conheço do Agravo Interno, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade.

2. Do Mérito

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da condenação em honorários advocatícios e custas processuais em caso de não conhecimento do Recurso Inominado em virtude de deserção.

O agravante defende que, ao não se conhecer do recurso, não há derrota no mérito e, por consequência, descabe a incidência da regra prevista na segunda parte do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A tese, contudo, não merece prosperar.

O art. 55 da Lei dos Juizados Especiais dispõe que
"em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado"
. No âmbito deste microssistema, a interpretação da expressão "recorrente vencido" engloba não apenas a derrota no julgamento de mérito da pretensão recursal, mas também a inadmissão do recurso motivada por falha imputável à própria parte.

No caso dos autos, a deserção decorreu de inércia exclusiva do agravante, que, após ter seu pedido de gratuidade de justiça indeferido, foi devidamente intimado para realizar o preparo no prazo de 48 horas, mas deixou transcorrer o prazo
in albis
. Ao movimentar a instância revisora, obrigando a parte adversa a atuar no feito (apresentação de contrarrazões), e dar causa ao não conhecimento de seu próprio recurso, o agravante é, inegavelmente, sucumbente na seara recursal.

Este é, inclusive, o entendimento uníssono cristalizado no Enunciado nº 122 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), que deita uma pá de cal sobre a discussão:

"ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado."

As hipóteses jurisprudenciais colacionadas pelo agravante em sua minuta recursal (desistência ou perda do objeto) não se amoldam ao caso concreto, visto que a deserção é vício de admissibilidade intrinsecamente ligado ao descumprimento de um dever processual, atraindo, assim, o ônus da sucumbência.

3. Do Pedido de Aplicação de Multa formulado pela Agravada

No que tange ao pleito da agravada para a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, entendo que a penalidade não se justifica. A interposição deste Agravo Interno para debater a interpretação jurídica de dispositivo legal, ainda que rejeitada por este Colegiado, insere-se no exercício regular do direito à ampla defesa e do contraditório, não restando patente a litigância de má-fé ou o caráter manifestamente abusivo que autorize a sanção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Decisão Monocrática que não conheceu do Recurso Inominado por deserção e condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários de 20% do valor da causa.

Indefiro o pedido de aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC formulado pela agravada em contrarrazões.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)